Tribunal: TJDFT
Processo: 0034145-91.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0034145-91.2015.8.07.0000 RECORRENTE: LEILA LOURDES MANFRIN AGNES RECORRIDO: SERGIO CARLOS AGNES DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ, que homologou o pedido de desistência do recurso especial (certidão de ID 15555003) e tendo em vista o teor da certidão de ID 22162731 a respeito da desconformidade alegada no ID 14957358, baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024